Tribunal: TJMT
Processo: 1026878-88.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026878-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 E DO IRDR TEMA 9/TJMT. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000842-95.2025.8.11.0036, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 2845, da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486127 e do protesto n. 33241 do 2º Ofício de Guiratinga/MT, diante da probabilidade de ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental, regido pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 19, §2º, e art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, há prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual.

4. Conforme o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT), a prescrição punitiva conta-se do ato infracional até a decisão final do processo administrativo, no prazo de cinco anos, e a intercorrente se configura pela paralisação superior a três anos.
5. No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 13/11/2014, tendo a defesa sido apresentada em 05/02/2015 e a decisão administrativa somente proferida em 20/08/2021, sem demonstração de atos instrutórios ou de apuração do fato entre 2015 e 2021, configurando prescrição intercorrente e, em tese, prescrição punitiva.

6. A suspensão dos efeitos do auto de infração e da CDA se justifica, pois o protesto e a execução do crédito oriundo de processo prescrito geram prejuízos imediatos ao agravado, especialmente sendo ente público municipal.
7. Mantém-se a decisão agravada por estar em consonância com a legislação e a tese vinculante firmada no IRDR – Tema 9 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o feito permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios ou de apuração do fato, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR – Tema 9/TJMT. Também se opera a prescrição punitiva quando o processo não é concluído no prazo de cinco anos a contar da infração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT que, nos autos da Ação Anulatória n 1000842-95.2025.8.11.0036, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 2845, e, consequentemente, dos efeitos certidão de dívida ativa n. 2025486127 e do protesto n.33241 junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Guiratinga/MT.

O Agravante defende a legalidade do processo administrativo e que todo ato administrativo é revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

Alega que o Agravado não tinha advogado constituído no processo administrativo, pois o Município apresentou defesa administrativa sem juntar a respectiva procuração.

Afirma que em nenhum momento o processo administrativo ambiental ficou paralisado, sem andamento ou despacho, por prazo superior a três anos, listando todos os andamentos processuais.

Argumenta que todos os andamentos listados são aptos para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo quinquenal se refere ao prazo que a administração tem para instaurar o processo administrativo, contado a partir da data da infração.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de dano de difícil reparação e pela natureza de irreversibilidade da medida.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou sem adentrar no mérito, pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Anulatória, determinou a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental, por vislumbrar a probabilidade do direito quanto à ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo.

O Município de Guiratinga ajuizou ação Anulatória,

objetivando, como tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 2845, que resultou na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por supostas infrações ambientais decorrentes de destinação inadequada de resíduos sólidos, fundamentando-se na ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“Conforme bem demonstram os documentos acostados à inicial, em especial, o procedimento que deu origem à exigência da multa ambiental foi instaurado a partir da lavratura do auto infracional em 07/11/2014; em seguida o requerente foi intimado para apresentação de defesa, tendo sido juntado AR em 05/05/2015; a defesa foi protocolada em 05/02/2015 e, no dia 25/06/2021 foi expedida uma “certidão” nos autos sobre a inexistência de outros autos de infração em face da parte autora.

No dia 23/06/2021 o feito foi “encaminhado” para análise e prolação de decisão administrativa, emitida em 20/08/2021.

Há, portanto, aparente violação ao art. 19, § 2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, verbis:

“Art. 19...

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação”.

Referido prazo prescricional só é interrompido pela prática dos atos previstos no art. 20, do mesmo diploma legal em questão:

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Uma breve interpretação literal da norma em questão não parece deixar margem de dúvidas a respeito dos atos processuais administrativos necessários à interrupção da prescrição intercorrente, quais sejam: aqueles que resultem em atos instrutórios (produção de provas) ou de impulso oficial.

A cópia do procedimento administrativo instaurado em face do autor revela, contudo, que a princípio não houve, após a lavratura do auto infracional, a concretização de quaisquer desses atos, pois, após a apresentação da defesa por parte do autuado, em 05/02/2015 houve decisão administrativa somente em 20/10/2020.

É fortemente provável, portanto, que o procedimento ficou literalmente PARALISADO por mais de 03 (três) anos nos escaninhos da SEMA, o que fornece fortíssimos indícios da configuração da prescrição intercorrente na espécie, suficiente para o deferimento da liminar, independente do depósito integral nos autos do valor da multa aplicada.

(...)”

Verifica-se que a decisão agravada se mostra acertada, pois, em se tratando de processo administrativo ambiental cujo Auto de Infração foi lavrado no ano de 2014, aplica-se ao caso o Decreto n 1986/2013, que estava vigente quando do início do processo administrativo, até a sua revogação pelo Decreto n. 1.436/2022.

Com isso, incide no caso a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo paradigma n 1012668-37.2022.8.11.000 -

Tema 9:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Portanto, conforme os itens II e II.1 da tese fixada, a prescrição intercorrente ocorre se o processo administrativo ambiental ficar paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes. A interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre pela prática de atos processuais efetivos que importem na apuração do fato, caracterizando impulso efetivo de instrução.

No caso, o

Processo Administrativo se iniciou na data de 13/11/2014 e em 5/5/2015 foi juntado o Aviso de Recebimento da notificação enviada ao Município autuado.

Com isso, a interrupção do prazo prescricional pela notificação do autuado ocorreu em 2015. Desta data em diante, somente foram feitos despachos de encaminhamento, sem a prática de qualquer ato visando à apuração do fato.

Na data de 25/6/2021 foi emitida a certidão de que não foi localizado outro Auto de Infração que pudesse gerar a reincidência e em 20/8/2021 foi proferida decisão administrativa, homologando o Auto de infração.

Portanto, da data em que foi juntado o A.R. de notificação do autuado, em 2015, até o ano de 2021, quando foi emitida certidão de antecedentes e em seguida a decisão administrativa, transcorreu mais de 06 (seis) anos, sem que fossem praticados no processo administrativo atos voltados à apuração do fato.

Desta forma, não só se encontra presente a probabilidade de ter se operado a prescrição intercorrente, como também a prescrição da pretensão punitiva, pois, nos termos do item I da tese fixada no IRDR – Tema 9, o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a administração tem para decisão final do processo administrativo.

Também se encontra presente, na ação de origem, o perigo de prejuízo ao Agravado, tendo em vista que houve o protesto da CDA que se originou do processo administrativo provavelmente prescrito, o que promove imediatamente restrições econômicas, ainda mais se tratando de um ente público (Município).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025